Tribunal: TJDFT
Processo: 0731203-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0731203-93.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA ORQUIDEA FEITOSA LOPES, WANDERLENY FEITOSA LOPES, FRANCIDEA FEITOSA GUEDES, LIVIA FEITOSA LOPES, LINDENBERG FEITOSA LOPES DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau acolheu os embargos de declaração opostos para desconstituir a sentença e receber o feito (id 241488391 dos autos originários). A análise dos autos originários revela a prolação de sentença que extinguiu o cumprimento de sentença originário sem resolução do mérito nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil em 1o.9.2025 (id 248386211 dos autos originários). Intime-se o Distrito Federal para manifestar-se sobre eventual perda de objeto do agravo de instrumento em razão da sentença proferida nos autos originários. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator